Tribunal: TJES
Processo: 5003590-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003590-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LENY MOTTA DUTRA
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. HOME CARE. OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO PARCIAL MEDIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese tratar-se de prestação de assistência à saúde na modalidade autogestão, em que não há incidência do Código de Defesa do Consumidor, o e. STJ consolidou entendimento de que
“[...]
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.331.616/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

2. Considerando as peculiaridades do caso e as narrativas de ambas as partes, dá-se parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos originários e determinar que a agravada forneça à agravante plano terapêutico consistente em Fisioterapia três vezes por semana, Fonoaudiologia duas vezes por semana, além de enfermeiro e médico uma vez por semana.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5003590-95.2023.8.08.0000

Agravante:

Leny Motta Dutra

Agravada:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte, por meio da qual indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a recorrida. (Id. 23532021)

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta basicamente que foram colacionados o cartão do plano de saúde e comprovantes de pagamentos, bem como que não precisa esgotar a via administrativa para pleitear em Juízo a medida em discussão, sobretudo porque no caso houve negativa verbal de fornecimento da assistência
“home care”
reivindicada. Que há laudo médico comprovando a agravante possui
“[...]96 (noventa e seis) anos de idade, é portadora de hipertensão, artrose e artrite, que acarretam muita dor nas articulações das mãos, pescoço, região lombar, joelhos e quadril. Pelo diagnóstico, apresenta disfagia importante, alimentando-se somente de dieta pastosa com dificuldade. Não possui mobilidade, não deambula, não tem comunicação verbal, conforme laudo médico atualizado em anexo[...]”
. Além disso, os laudos acostados indicam
“[...]a necessidade de atendimento multidisciplinar em domicílio, composto por técnico de enfermagem (24 horas por dia), fisioterapia motora (7 x por semana), fisioterapia respiratória (5 vezes por semana), fonoaudiólogo (3 vezes por semana), nutricionista (1 x por mês), psicólogo (1 x a cada 15 dias), enfermeiro e médico (1 x por semana), além dos medicamentos, equipamentos e insumos necessários[...]”.
Assim, afirma que os requisitos necessários à concessão da medida estão presentes, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4715621)

Por meio da decisão Id. 4734303 deferi em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada providencie à recorrente visita domiciliar com enfermeiro e médico uma vez por semana.

Informações prestadas pela Magistrada singular (Id. 48442713).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão agravada (Id. 5127011)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a recorrida. (Id. 23532021)

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta basicamente que foram colacionados o cartão do plano de saúde e comprovantes de pagamentos, bem como que não precisa esgotar a via administrativa para pleitear em Juízo a medida em discussão, sobretudo porque no caso houve negativa verbal de fornecimento da assistência
“home care”
reivindicada. Que há laudo médico comprovando a agravante possui
“[...]96 (noventa e seis) anos de idade, é portadora de hipertensão, artrose e artrite, que acarretam muita dor nas articulações das mãos, pescoço, região lombar, joelhos e quadril. Pelo diagnóstico, apresenta disfagia importante, alimentando-se somente de dieta pastosa com dificuldade. Não possui mobilidade, não deambula, não tem comunicação verbal, conforme laudo médico atualizado em anexo[...]”
. Além disso, os laudos acostados indicam
“[...]a necessidade de atendimento multidisciplinar em domicílio, composto por técnico de enfermagem (24 horas por dia), fisioterapia motora (7 x por semana), fisioterapia respiratória (5 vezes por semana), fonoaudiólogo (3 vezes por semana), nutricionista (1 x por mês), psicólogo (1 x a cada 15 dias), enfermeiro e médico (1 x por semana), além dos medicamentos, equipamentos e insumos necessários[...]”.
Assim, afirma que os requisitos necessários à concessão da medida estão presentes, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4715621)

Por meio da decisão Id. 4734303 deferi em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada providencie à recorrente visita domiciliar com enfermeiro e médico uma vez por semana.

Agora, quando da análise do mérito do instrumento, entendo que a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe.

De fato, como sustentou a agravada, por tratar-se de prestação de assistência à saúde na modalidade autogestão, o Código de Defesa do Consumidor não incide no caso vertente.

Nada obstante, como ressaltado pelo Ministério Público, na hipótese dos autos
“[...]a obrigação da demandada e o direito da requerente decorrem do contrato firmado e, ainda, da legislação que rege a matéria[...]”
(Id.
22368937), o que guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ, vide:

“[...]A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo (Súmula nº 608/STJ).

3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.331.616/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

Pois bem. O laudo acostado ao evento n. 23930519, dos autos originários indicam o grau de comprometimento de saúde alegado pela recorrente, o que também é confirmado pela tabela de avaliação de complexidade assistencial Id. 23930519, dos autos originários.

Todavia, a jurisprudência deste e. TJES tem se manifestado no sentido de que “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0001067-65.2019.8.08.0024, REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019)

No caso, a negativa verbal alegada pela recorrente de per si não autoriza a concessão integral neste momento preambular do processo, notadamente porque ao apresentar contrarrazões a própria recorrida reconheceu que a avaliação da agravante pela Tabela do Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar sugere plano terapêutico consistente em Fisioterapia três vezes por semana, Fonoaudiologia duas vezes por semana, Médico mensal e Nutricionista mensal, o que se aproxima da decisão por mim proferida ao deferir em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso e as narrativas de ambas as partes, entendo por bem em
dar parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos originários e determinar que a agravada forneça à agravante plano terapêutico consistente em Fisioterapia três vezes por semana, Fonoaudiologia duas vezes por semana, além de enfermeiro e médico uma vez por semana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/08/2023

Des. Substituto José Augusto Farias de Souza: Voto para acompanhar.